Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414/DF (Tema Repetitivo no 1.326), por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo.
2. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
3. Mostra-se cabível reconhecer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.